Tribunal: TJSP
Processo: 2290086-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA, RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM QUALQUER ENTIDADE OU ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE 2 ANOS. Decisão que deferiu a liminar pleiteada para restringir a sanção ao âmbito da entidade sancionadora. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Hipótese em que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA, RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM QUALQUER ENTIDADE OU ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PELO PRAZO DE 2 ANOS. Decisão que deferiu a liminar pleiteada para restringir a sanção ao âmbito da entidade sancionadora. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Hipótese em que a autora/agravada não atendeu requisito técnico previsto na fase licitatória, ensejando a instauração de processo administrativo que, optou por aplicar a sanção. Tendo em vista a necessidade de melhor apuração da conduta culposa da agravada, não se pode falar, ao menos em cognição sumária, em aplicação da sanção de impedimento de contratar com qualquer ente da Administração Pública Estadual, uma vez que a vedação pode produzir efeitos extremamente gravosos, não apenas no que se refere à boa saúde empresarial da agravada, mas também em relação a todos os empregados que dependem do regular funcionamento da empresa. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.